Tribunal: TCU
Processo: 002.078/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8116/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Acre, relativa ao exercício de 2017. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental, com anuência de seu corpo dirigente, concluiu serem adequadas as recomendações formuladas pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República para sanear as impropriedades identificadas, bem como para mitigar os riscos delas decorrentes, as quais deverão ser acompanhadas nas próximas contas da unidade; considerando a proposta de julgamento pela regularidade das contas de Sebastião da Silva, tendo em vista ter sido superintendente regional por curto período de tempo (20/12 a 31/12/2017) e não ter tido nenhuma falha a ele atribuída pelo controle interno; considerando que os fatores motivadores das ressalvas no julgamento das contas de Eduardo Ambros Ribeiro e Maria Cristina Benvinda Fernandes foram: (i) procedimentos iniciais voltados para a aquisição de novos imóveis não respaldados por instrumentos de planejamento atualizados e fragilidades dos controles internos administrativos voltados para a gestão dos imóveis destinados à reforma agrária; (ii) inconformidades nos controles sobre a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, como ausência de segregação de funções e o registro de documentos com impacto orçamentário, financeiro e patrimonial emitidos sem a respectiva conformidade documental; e (iii) recorrente morosidade no processo de prestação de contas das transferências voluntárias; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as conclusões alcançadas pela unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso I, 169, inciso III, 207, 208, §2o, e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas de Sebastião da Silva e dar-lhe quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de Eduardo Ambros Ribeiro e Maria Cristina Benvinda Fernandes e dar-lhes quitação; c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica à peça 11 à Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre; d) fazer a determinação e dar ciência das ocorrências registradas nos subitens 1.8 deste acórdão; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.078/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Eduardo Ambros Ribeiro (CPF XXX.946.102-XX), Maria Cristina Benvinda Fernandes (CPF XXX.208.382-XX) e Sebastião da Silva (CPF XXX.629.242-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações e Ciências: 1.8.1. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno/TCU que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente plano de ação com vistas à adoção de medidas efetivas para a identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária, bem como o seu consequente registro contábil em valores atualizados, para refletir, nos demonstrativos contábeis da unidade, o real patrimônio sob sua responsabilidade, em cumprimento ao subitem 9.2.6 do Acórdão 557/2004-TCU-Plenário e aos arts. 98 e 102, II, "a", do Regimento Interno - Portaria Incra 338/2018, de 9/3/2018; 1.8.2. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre sobre as seguintes impropriedades detectadas durante o exercício de 2017: 1.8.2.1. não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por instrumentos de planejamento atualizados e da atuação sem o conhecimento do total de imóveis já adquiridos pela Superintendência fere o art. 111, II, "a" e "g", do Regimento Interno - Portaria Incra 49/2017, de 31/1/2017, o art. 35 do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964), c/c Art. 2o do Decreto-lei 1.110/1970, além do art. 2o da Portaria MDA 6/2013, do Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, aprovado pela Norma de Execução Incra/ST 52, de 25/10/2006, e o art. 2o e § 2o do art. 3o da Instrução Normativa Incra 83/2015; 1.8.2.2. não observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que ocorre o acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil, contrariando o art. 8o, incisos I, V e VII, §1o, do Decreto 6.976/2009, o item 3.9.1 da Macrofunção SIAFI 02.03.14 - Conformidade de Registro de Gestão e o art. 11, III, "b", da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016; 1.8.2.3. morosidade na análise de prestação de contas das entidades convenentes, em desacordo com a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira (art. 31 da Instrução Normativa STN 01, de 15/1/1997, art. 60 da Portaria Interministerial 127, de 29/5/2008, art. 76 da Portaria Interministerial 507, de 24/11/2011, e art. 64 da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016); 1.8.2.4. inconformidades que impactam significativamente na fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade, como não atualização das contas 121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber e 121219808 - Créditos a Receber - Regularização Fundiária, ausência de registros de depreciação de bens móveis e pendência de regularização dos saldos constantes nas contas "Bens Móveis a Alienar" e "Bens Móveis Não Localizados".